Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711097-37.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. A. D. S., R. A. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RAIANE GABRIELA BENICIO DOS SANTOS LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL, R. A. D. S., R. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAIANE GABRIELA BENICIO DOS SANTOS LOPES D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento conforme despacho de ID 50991553. Brasília, 18 de setembro de 2023 13:56:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador